Tribunal: TJES
Processo: 5011576-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011576-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIELE MARQUES FRANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DA ACUSADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. Não obstante tratar-se de homicídio consumado, com um único golpe de arma branca, entendo que a gravidade concreta do delito não ultrapassa o inerente ao tipo penal, sendo que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

3. Não verifico, ao contrário do que restou fundamentado pela autoridade coatora, a possibilidade de a paciente praticar novos atos da mesma natureza ou intimidar testemunhas, tratando-se, ao que tudo indica, de um caso pontual, justificado pela ingestão de bebida alcoólica no cenário de uma discussão familiar, na qual, segundo as declarações da paciente, ela havia sido anteriormente agredida pela vítima.

4. Considerando que a acusada possui 18 (dezoito) anos de idade, é primária, não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade, revela-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARIELE MARQUES FRAN
Ç
A
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que, nos autos tombados sob o nº 0007139-93.2023.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva relativa ao delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a autoridade coatora apresentou fundamentação inidônea quanto ao
periculum libertatis
, tampouco enfrentou de forma satisfatória a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão à paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas cautelares de: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

Informações do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha colacionadas no ID 6399988.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem de

habeas corpus

(ID 6456529).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARIELE MARQUES FRAN
Ç
A
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que, nos autos tombados sob o nº 0007139-93.2023.8.08.0035, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva relativa ao delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a autoridade coatora apresentou fundamentação inidônea quanto ao
periculum libertatis
, tampouco enfrentou de forma satisfatória a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão à paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas cautelares de: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso em apreço, verifica-se dos documentos acostados ao presente
writ
que a paciente fora presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121 do Código Penal, tendo em vista que, no dia 22/09/2023, após ingerirem bebida alcoólica, houve uma discussão com seu companheiro, entraram em vias de fato e, quando ele avançou para agredi-la, a ré, para se defender, em posse de uma faca, desferiu-lhe um golpe no peito.

Narram, ainda, os autos que, ao ver a vítima desfalecer, a paciente solicitou ajuda aos vizinhos para ligar para o SAMU e, em seguida, retornou para casa para tentar socorrê-lo.

Os policiais militares relatam em seus depoimentos que, quando chegaram ao local dos fatos, a acusada estava em cima do seu companheiro, tentando fazer compressão no seu ferimento, mas ele não mais apresentava os sinais vitais.

Em audiência de custódia, a pedido do Ministério Público, o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando a existência do
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar, a saber:

(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, bem como saliento que não há como se analisar possível tese de legítima defesa neste momento em sede de audiência de custódia, somente sendo possível nesse momento se não houvesse qualquer dúvida da tese apresentada, ainda que sendo matéria de prova, porém é impossível nesse momento pré-processual a análise, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. (...)

De acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Deve-se perquirir, outrossim, se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

In casu
, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, com destaque para os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e as declarações da ré em seu interrogatório extrajudicial (ID nº 6177077).

O crime pelo qual a paciente fora denunciada (art. 121 do Código Penal), por sua vez, possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No entanto, não vislumbro a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. Explico.

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Não obstante o presente caso tratar-se de homicídio consumado, com um único golpe de arma branca, entendo que a gravidade concreta do delito não ultrapassa o inerente ao tipo penal.

Ora, sabe-se que a “
custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
” (HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Não observo, portanto, ao contrário do que restou fundamentado pela autoridade coatora, a possibilidade de a paciente praticar novos atos da mesma natureza ou intimidar testemunhas, tratando-se, ao que tudo indica, de um caso pontual, justificado pela ingestão de bebida alcoólica no cenário de uma discussão familiar, na qual, segundo as declarações da paciente, ela havia sido anteriormente agredida pela vítima.

Somado a tal fato, verifico que a acusada possui 18 (dezoito) anos de idade, é primária, não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade.

No mesmo sentido, o entendimento deste eg. Tribunal, consoante o julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 580 DO CPP. 1. Embora haja prova da existência do crime e indícios de autoria, os demais requisitos previstos no art. 312 do CPP não se encontram presentes, porque, ainda que a preventiva possa se dar para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi da conduta, não é isto que se extrai do caso concreto. 2. Isto porque, além do fato relativo ao concurso de agentes e ao emprego de simulacro de arma de fogo, não há nenhum elemento apto a configurar tal gravidade, até porque as vítimas saíram ilesas, posto que não ofereceram resistência. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há se falar em conduta que revela um modus operandi grave e que extrapola o convencional (STJ, HC 553.300/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). 4. Nesta senda, tendo em vista a primariedade do paciente, menor de 21 (vinte e um) anos, com residência e emprego fixos (fls. 165 e 167), que nem sequer responde a outro procedimento criminal, nem mesmo relativo a ato infracional, desproporcional a custódia cautelar, devendo ela ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. 5. Como se sabe, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (...) (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032593, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Destaco, por fim, consoante informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, que, em decisão proferida no dia 19/10/2023, fora recebida a denúncia e mantida a liberdade provisória da paciente, fundamentando que, não obstante esta Relatora ter consignado a possibilidade de ser novamente decretada a prisão preventiva, não surgiram fatos novos para tanto, tampouco o Ministério Público justificou concretamente os motivos para a restrição da liberdade da acusada.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para
REVOG
AR
a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, substituindo pelas seguintes medidas cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades.

É como voto.